Tribunal: TJSP
Processo: 2289859-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DEFINITIVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extensão da liminar para restabelecimento de pensão por

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DEFINITIVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extensão da liminar para restabelecimento de pensão por morte. A agravante alega que o processo administrativo não observou o contraditório e a ampla defesa, e que a decisão administrativa está eivada de nulidades. Requer a suspensão dos efeitos da decisão administrativa e a continuidade do pagamento da pensão até o julgamento final do mandado de segurança.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que indeferiu a extensão da liminar, uma vez que os efeitos estavam limitados à decisão definitiva do processo administrativo, foi correta, considerando as alegações de violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como a alegação de nulidades no ato administrativo.
III. Razões de Decidir:
3. A liminar anteriormente concedida estava limitada até a decisão definitiva do processo administrativo.
4. A decisão administrativa que suspendeu os pagamentos do benefício à impetrante observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, com a impetrante sendo devidamente intimada e tendo a oportunidade de interpor recurso administrativo.
5. A alegação de que a decisão administrativa foi contraditória por classificar erroneamente a impetrante como "filha cônjuge" não configura nulidade, pois os pareceres e decisões detalham o motivo da extinção do benefício, e a impetrante não demonstrou prejuízo efetivo.
IV. Dispositivo e Tese:
6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Houve observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. 2. A decisão administrativa não é nula por erro material na qualificação da impetrante, pois não houve prejuízo efetivo.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; Lei Estadual n. 10.177/98, art. 10, inciso I.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1006657-33.2019.8.26.0047, Rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público, j. 25.02.2022;
TJSP, Agravo de Instrumento 2223568-90.2024.8.26.0000, Rel. Des. NOGUEIRA DIEFENTHALER, 5a Câmara de Direito Público, j. 16/12/2024. Decisão mantida. Recurso desprovido.